Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-20.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4854 - Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002555-20.2011.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO, JOSE MARIA MENESES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002555-20.2011.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogados do(a) JUÍZO SENTENCIANTE: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - PA9238-A, EDVALDO CARIBE COSTA FILHO - PA10744-A, ANA CRISTINA SILVA PEREIRA - PA8988-A

APELADO: MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO, JOSE MARIA MENESES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEIÇÃO e JOSÉ MARIA MENESES, declarou a prescrição da pretensão executiva com fulcro no art. 487, II, do CPC, e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial, cuja exigibilidade remonta a 2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito comercial possui natureza de título de crédito regulado pela Lei Uniforme de Genebra, cujo prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

4.

A mera propositura da execução não é suficiente para interromper a prescrição quando não efetivada a citação válida do devedor no prazo legal. A citação de um dos réus ocorreu apenas em 2017, seis anos após o ajuizamento, e os demais não foram sequer citados, sem que se configure, no caso, fato impeditivo da prescrição.

5.

A alegação de que a demora decorreu de falhas do Poder Judiciário não se sustenta quando a parte permanece por longos períodos sem apresentar fatos novos ou diligências efetivas para impulsionar a marcha processual.

6.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando a parte não comprova ter diligenciado efetivamente para superar a morosidade processual, tampouco se desincumbe do ônus de promover os atos necessários à citação dos devedores e à efetivação da execução.

7.

O Tema IAC 1/STJ estabelece que, nas execuções regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, e que o contraditório deve ser assegurado mediante intimação prévia, o que foi observado no caso.

8.

Decorridos mais de treze anos desde o ajuizamento da ação sem a obtenção de citação válida de todos os devedores ou de qualquer resultado prático na execução, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência de impulsionamento processual efetivo por parte da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial é trienal, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2.

A mera propositura da execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorre no prazo legal, salvo quando comprovada a ausência de culpa do exequente, o que não se verificou no caso.

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige análise da efetiva inércia do exequente, sendo insuficiente a simples alegação de falhas do Poder Judiciário quando não demonstrada atuação diligente e contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 3º; 487, II; 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023;
TJSP, Ap. Cív. 0006850-88.1997.8.26.0224, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 09.10.2018;
TJMG, Ap. Cív. 0503779-60.2001.8.13.0024, rel. Des. Áurea Brasil, j. 20.06.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021;
STJ, REsp 1604412/SC (Tema IAC 1), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO e JOSE MARIA MENESES.

Na petição inicial (ID 10945521), o banco exequente alegou a inadimplência do executado quanto às obrigações assumidas em cédula de crédito comercial, pleiteando a satisfação do crédito oriundo do referido título executivo extrajudicial. O valor original da causa foi fixado em R$ 18.112,77.

Após tentativas de citar a parte requerida e obter êxito na citação de um dos réus, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demanda havia sido ajuizado em 2011 (ID 26321601).

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 26321602) aduzindo, em síntese, que não houve inércia processual a justificar a extinção do feito, pois todas as diligências para localização e citação dos executados foram adotadas oportunamente, sendo a eventual demora decorrente de falhas na tramitação processual, imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário. Alega que a interrupção da prescrição retroagiu à data do ajuizamento da ação (18/05/2011), sendo confirmada pela citação pessoal de um dos devedores (Manoel Marcos de Santana) em 29/06/2011.

Afirma que houve diligência contínua para localização e citação dos demais devedores, com apresentação de novos endereços e reiterados pedidos ao juízo. Os atrasos verificados decorreram de morosidade judicial e não de inação do exequente. Defende que não é admissível o reconhecimento da prescrição quando a demora processual se deve a falhas do serviço judiciário, conforme pacificado pela Súmula 106 do STJ.

Alega que, nos termos do art. 1.056 do CPC/2015, o termo inicial para eventual contagem da prescrição intercorrente é a data de vigência do novo código (18/03/2016), e que, a partir dessa data, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Diante dos fundamentos expostos, requer o apelante o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito exequendo.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 924, V, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de cédula de crédito comercial que, conforme dispõe o Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), em seu art. 70, possui prazo prescricional de três anos. Vejamos:

Art. 70 – Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde maio de 2011, data de ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi exarado em maio de 2011, logo após a propositura da demanda, porém sem sucesso. Após, o exequente requereu, por diversas vezes, novas tentativas de citação, bem como tentativas de bloqueio de valores via sistema judiciais.

Após apresentação de embargos à execução de um dos devedores, o exequente se limitou a requerer consulta eletrônica a fim de obter o endereço dos demais réus e novas tentativas de penhora.

Decorrido 13 anos do ajuizamento da ação executiva e sem sucesso no tocante à citação dos réus e constrição de bens, o juízo sentenciou o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em maio de 2011 e que o juízo primevo extinguiu o feito em dezembro de 2024, treze anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido sequer efetivada a citação de todos os réus ou obtido qualquer sucesso no tocante ao bloqueio de valores.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (maio de 2011) e o julgamento do feito (dezembro de 2024).

Com efeito, a apelante se limitou a requerer novas tentativas de citação dos réus sem apresentar fatos novos, vindo a ser declarada a prescrição em razão do longo lapso temporal sem efetivo sucesso na citação do executado.

Atento que a sentença foi prolatada em dezembro de 2024, nove anos após o ajuizamento da ação e que apenas um dos réus foi citado. Aliás quanto a este fato, friso que o réu citado foi citado quando decorrido o prazo prescricional, eis que fora citado somente em maio de 2017, seis anos após a propositura da demanda.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição trienal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413, de 9 .1.1969, c.c. o art . 5º da Lei nº 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e . 23ª Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88 .1997.8.26.0224, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES INICIADAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA 1. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1604412/SC), incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, devendo ser contabilizada do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980 . 2. Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, regido pela Lei Uniforme de Genébra, aplica-se o prazo prescricional trienal da pretensão executória (STJ, AgInt no AREsp n. 1.992 .331/MG) - e por consequência, o mesmo prazo para a aferição da prescrição intercorrente. 3. Não efetivadas medidas exitosas passíveis de ensejar a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, iniciado após o fim do prazo de suspensão do processo, a pedido do exequente, é de se manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 4 . Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 05037796020018130024 Belo Horizonte 1.0024.01 .050377-9/006, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ressalto, que para a não incidência da prescrição do título, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de três anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que um dos réus foi citado somente seis anos após o ajuizamento da demanda.

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve sucesso em qualquer ação constritiva por treze anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências, estas a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de treze anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

Acrescento que é ônus do autor da demanda, promover os atos necessários ao andamento do feito, em especial do que diz respeito a localização do réu para fim de citação.

Lembro que a ação de execução tem como escopo a expropriação de bens bens do devedor, de maneira que se o executao não foi citado e bens não foram arrestados, a parte deixa de possui interesse processual. Aliás, os processos precisam ter um fim, eis que não podem ser eternos em nome da segurança jurídica, efetividade e celeridade, além da dignidade da pessoal humana.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026